Tribunal: STF
Processo: RE 1257802
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (Doc. 10):
    “Ação de cobrança - servidor público - contratação temporária - FGTS - direito incompatível com a natureza da contratação temporária para atender necessidade excepcional vínculo não celetista - sentença mantida pelos próprios fundamentos.”
    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 7º, III; e 37, § 2º, da Constituição Federal, ao argumento de que tem direito de perceber os valores devidos a título de FGTS, em razão da declaração de inconstitucionalidade por esta CORTE SUPREMA da Lei Complementar Estadual 100/2007. Aduz, ainda, que “mesmo quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho com a administração pública, faz jus o trabalhador ao recolhimento do FGTS” (fl. 15, Vol. 11). 
    Em contrarrazões (Doc. 13), a parte recorrida sustenta, inicialmente, preliminar de litispendência. No mérito, alega que “o FGTS é elemento do Direito do Trabalho, atribuído aos empregados em regime celetista, totalmente incompatíveis com a relação jurídico-administrativa. Tanto é assim que a Constituição da República, ao dispor sobre os direitos dos servidores públicos em seu art. 39, § 3º, excepciona o inciso III do art. 7º, que versa sobre o FGTS” (fl.12, Doc. 13).
    Inicialmente o Recurso Extraordinário foi inadmitido por ausência de demonstração de repercussão geral da matéria constitucional (Doc. 14).
    No Agravo, a parte agravante alega que demonstrou a repercussão geral da matéria (Doc. 16).
    Nesta CORTE, determinou-se o retorno do autos ao Tribunal de origem para a observância do Tema 916 (RE 765.320) da repercussão geral (Doc. 22).
    Mantida a decisão recorrida pelo Tribunal de origem (Doc. 26), os autos foram restituídos a esta SUPREMA CORTE.
    É o relatório. Decido. 
    Em que pesem os argumentos do Tribunal a quo, o Tema 916 tem aplicação neste caso, pelos fundamentos que passo aduzir. 
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito. 
    Assiste razão à recorrente. 
    In casu, verifica-se que o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgara improcedente ação que tinha por escopo o reconhecimento do direito da autora ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, nos autos da ADI 4.876, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI. 
    A propósito, veja-se trecho da sentença (fls. 9-10 , Doc. 6):
    “Ressalto que a natureza permanente da função para a qual foram admitidos mencionada no artigo 7 da LC 100/2007 não torna permanente a natureza da contratação da parte autora, que se efetivou apenas em caráter precário, eis que sabidamente necessária a realização de concurso público. 
    No que concerne ao FGTS, não há como atribuí-lo à autora em razão de inexistir vínculo de natureza trabalhista e estatutária, não podendo ser atribuídos ao servidor contratado. 
    No caso dos autos, a manutenção do servidor temporário em situação irregular ensejaria tão somente a obtenção dos virtuais benefícios derivados da própria legislação Estadual, ou aqueles garantidos pelo art. 39, § 3º, da Constituição da República, dentre os quais, não se encontra a determinação de obtenção de indenização por despedida imotivada ou mesmo de FGTS. 
    Assim, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não está arrolado dentre os direitos dos servidores ocupantes de cargo público. Seu pagamento é previsto ao trabalhador que se encontra sob a égide do regime celetista, o que não é o caso do requerente. 
    A tentativa de solucionar o problema da rede pública com a finalidade de suprir os cargos vagos de professor, por meio do artigo 7, V da Lei Complementar Estadual 100/2007, que efetivaria o servidor precário, foi declarada inconstitucional pela ADI 4.876/2012 e desde então os concursos públicos para ocupação legítima dos cargos vem sendo realizados normalmente. 
    Por outro lado, com a declaração de nulidade da efetivação dos professores, foram restabelecidos os contratos administrativo entre a Administração e o servidor temporário, sendo certo que, no presente caso concreto, não houve declaração de nulidade do contrato administrativo ora tergiversado, mas sim, apenas da LC 100/2007. 
    Assim, há prazo final para a rescisão do contrato temporário, tal como definido pelo STF para dezembro de 2015 ou até que se promovesse o concurso respectivo ao cargo, ressaltando-se, dessa maneira, o caráter temporário do contrato. 
    Tampouco se aplicam à parte autora as normas de regime trabalhista de emprego público, que também requer investidura mediante aprovação em concurso público, não sendo essa a hipótese dos autos. 
    Destaque-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a existência de repercussão geral de questão constitucional no RE 573.202/AM, firmou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação do servidor temporário não tem o condão de alterar a natureza jurídica do vínculo administrativo estabelecido com o Estado em relação de cunho trabalhista. 
    Sedimentada a natureza eminentemente administrativa do contrato temporário firmado entre as partes, resta, portanto, afastada a incidência do artigo 19-A da Lei 8.036/90 para o presente caso concreto, seja porque a própria lei do FGTS exclui do conceito de trabalhador o servidor público precário (§ 2º do artigo 15 Lei Federal 8.036/90), seja porque não houve, in casu, declaração de nulidade de contrato de administrativo-estatutário temporário, mas sim o contrário, ou seja, sua reativação, em virtude de nulidade de LC 100/2007, o qual deverá seguir direitos similares aos servidores, com as ressalvas das efetivações, sem incidência de regimes celetistas não estendidos a eles pela Constituição Federal. 
    Conclusão 
    Por tudo o mais que dos autos consta, a parte autora não faz jus ao recebimento do FGTS ou da multa rescisória sobre o fundo, tendo em vista a natureza administrativo-estatutário temporário de seu vínculo com a Administração Pública, na qualidade de servidora pública precária, tal como previsto no artigo 37, IX da CRFB/88, bem como pelo fato de que o contrato firmado não lhe confere em suas cláusulas o mencionado direito.”
    Quanto à matéria, por sua exatidão, adoto os fundamentos proferidos pelo Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, nos autos do ARE 1.198.216/MG, DJe de 29/5/2019: 
    “Trata-se agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal que manteve sentença que havia julgado improcedente pedido de reconhecimento do direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), formulado por servidor público estadual que fora exonerado do cargo em razão da declaração, por parte do Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2007 (ADI 4.876/MG). 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente defende o reconhecimento do direito ao FGTS cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo, por ausência de prévia aprovação em concurso público. 
    O recurso extraordinário deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei complementar estadual nº 100/2007, que efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública mineira. 
    O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). 
    Cabe ressaltar que, no julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ficou assentado que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 
    Para os casos idênticos ao deste processo, a jurisprudência do STF entende que ocorreu nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo STF, o que justifica o reconhecimento do direito da parte recorrente ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, referente ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior. 
    Nesse sentido: RE 1.136.601-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.111.120-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.196.918, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 1.191.707, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus de sucumbência”. 
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões: RE 1.164.202- AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/6/2019; RE 1.205.348/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/5/2019; e ARE 1.198.218/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/5/2019.
    Indico, ainda, o seguinte precedente por mim relatado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. 1. O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.229.482-AgR, de minha relatoria, DJe de 4/3/2020)
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores referentes ao FGTS relativo ao período trabalhado a partir da vigência da lei complementar Estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por este Tribunal na ADI 4.876, ou até seu desligamento, se anterior. 
    Invertam-se os ônus da sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente